Tribunal: TJDFT
Processo: 0713438-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713438-71.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DANIELA APARECIDA BALBINA CATUNDA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, DANIELA APARECIDA BALBINA CATUNDA DECISÃO Considerando a afetação pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.140.005/DF (Tema 1.002), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca do “pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada”, e que o recurso extraordinário manejado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL versa a esse respeito, os presentes apelos deverão aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC a todas as teses agitadas pelos recorrentes. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado os recursos extraordinários. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019